Tribunal: TJES
Processo: 0000747-95.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-95.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN LUCAS FIRMINO LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CP, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de ameaça (art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes) à pena de 10 (dez) dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição, o afastamento da reparação mínima e a fixação de honorários à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça punido com pena de multa; (ii) estabelecer se são devidos honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, conforme o art. 61, do CPP, sendo causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP). A pena de multa prescreve em dois anos, quando for a única cominada ou aplicada, nos termos do art. 114, I, do CP. No caso, entre o recebimento da denúncia (19.04.2022) e a publicação da sentença condenatória (25.09.2024), decorreu lapso superior a dois anos, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição (art. 117, do CP). A condenação à pena exclusiva de multa, sem recurso ministerial, atrai a aplicação da prescrição pela pena aplicada (art. 110, § 1º, do CP), impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal relativo à absolvição e à reparação mínima. O advogado dativo faz jus a honorários quando atua em substituição à Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal (art. 3º, do CPP).
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. Punibilidade extinta.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109; 110, § 1º; 114, I; 117; CPP, art. 61; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes no caso concreto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000747-95.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN LUCAS FIRMINO LUIZ

Advogado(s) do reclamante: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-s
e de recurso
de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por
Renan Lucas Firmino Luiz
,
em face d
a
s
entença proferida pel
o

M
M. Ju
iz de Direito da 2
ª Var
a da Comarca de Baixo Guandu
(
i
d

15143392
)
,
que condenou o apelante
pela prática delitiva descrita no

art
igo
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006
(duas vezes)
, à pena de
10 (dez) dias-multa.

Ao apresentar
razões recursais
,
a defesa requer,

preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito previsto no artigo 147, do Código Penal.
No mérito, pugna pela absolvição do apelante e pelo
afastamento

do valor fixado a título de reparação mínimo do delito, diante da ausência de pedido na denúncia
.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários em favor da defensora dativa
.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo
artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

Por sua vez,
o art. 11
4
,
I,
do Código Penal
, dispõe qu
e a prescrição da pena de multa ocorrerá
“
em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada
”.

No caso em tela,

não obstante a vedação do art. 17, da Lei nº 11.340/2006,
verifico que
o magistrado
a quo
condenou o recorrente
à pena
isolada
de

10 (dez) dias-multa
(não havendo recurso ministerial a esse respeito),
pela prática do
delito
previsto no
artigo
1
47
, do Código Penal, na forma da Lei nº
11.34
0
/2006.

Isso considerado, n
a hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
19
de
abril de 2022
(fl.
04

dos autos físicos),

e a
sentença condenatória foi publicada em
25
de
setembro
de 2024

(
id.
15143392
)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que houve o transcurso de prazo superior a
02
(
dois
)
ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal
da pena
de multa aplicada quanto ao crime do art. 147, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, razão pela qual deixo para apreciar os demais pedidos deduzidos pela
defesa quanto ao mérito da ação penal.

Por derradeiro,
a
advogad
a
dativ
a
,
Dr
a
.
Aida Luziana de Lima Lemos Batista

– OAB/ES nº
15.427
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dra. Aida Luziana de Lima Lemos Batista

– OAB/ES nº
15.427
,
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante

Renan Lucas Firmino Luiz
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV,
114
, inciso
I,
110, § 1º, e 117,
IV,
todos do Código Penal.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)